Tribunal: TJES
Processo: 0000065-11.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000065-11.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO AUGUSTO ANDRADE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRATICADA CONTRA IDOSO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em razão de agressões físicas praticadas por neto contra o avô, em contexto doméstico e familiar.

A defesa pleiteia absolvição, sob o argumento de legítima defesa própria e de terceiro e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a conduta do apelante está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa;
(ii) estabelecer se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento da confissão qualificada e consequente redução do quantum sancionatório e modificação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo médico e depoimentos coerentes da vítima e de policial militar que presenciou parte das agressões, evidenciando a prática de lesão corporal em contexto doméstico.

A tese de legítima defesa não prospera, pois não se demonstrou agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima; ao contrário, o acusado prosseguiu agredindo o ofendido na presença dos policiais, quando o conflito já havia cessado, configurando excesso doloso que afasta a excludente prevista no art. 25 do Código Penal.

A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial e prova documental, assume especial relevância nos crimes praticados em ambiente doméstico, inexistindo elementos que infirmem sua veracidade.

A valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada, sendo legítima a utilização de condenações distintas para caracterizar antecedentes e reincidência, sem configurar
bis in idem.

O aumento da pena-base mostrou-se excessivo, devendo ser ajustado pela aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg-HC 825.873/CE), fixando-se a pena-base em sete meses e três dias de detenção.

Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, nos termos da Súmula 545 do STJ, compensando-se com a agravante da reincidência.

Mantém-se a agravante específica do art. 61, II, “h”, do Código Penal (crime cometido contra idoso), com majoração da pena em um sexto, fixando-se a pena definitiva em oito meses e oito dias de detenção.

Considerando o quantum da pena e a reincidência, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 33, § 2º, “c”, § 3º, 61, I e II, “h”, 65, III, “d”, 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 825.873/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15.09.2023; STJ, AgRg-REsp 2.218.264/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.09.2025; STJ, REsp 1.437.411/SP.

VISTOS
, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas.

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000065-11.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO AUGUSTO ANDRADE SILVA

Advogado(s) do reclamante: WESLEY OTTZ ANDRADE, ANDRE CLARA CONRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
João Augusto Andrade Silva
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (ID 13940154).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa no ID 13940087, o seguinte:

[...]
na data de 13 de julho de 2024, por volta das 22h45min, no município de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe, valendo-se de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade física de seu avô, Sr. Valdemir dos Santos, tudo conforme BU de fls. 06/10, declarações de fls. 15 e BAU de fls. 27 do IP.

Aflora dos autos que na data supracitada Policiais Militares foram acionados para averiguar uma possível briga envolvendo avô e neto. Ao chegarem ao local, os militares constataram que o denunciado havia agredido o avô, sendo que inclusive uma dessas agressões se deu na presença da guarnição.

Registra-se que, segundo relato da vítima, a motivação do crime consistiu em que o denunciado saiu recentemente da prisão e não a auxilia financeiramente nas despesas da casa.

Outrossim, a vítima relatou aos militares que diante da discussão o denunciado se enfureceu desferindo-lhe socos e chutes, causando-lhe lesões que podem ser comprovadas através do BAU de atendimento hospitalar.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo
a quo
condenou o apelante nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicialmente fechado para cumprimento de pena.

Ao apresentar razões recursais (ID 13940164), a defesa requer a absolvição do apelante sob o fundamento de que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa própria e de terceiro (sua avó). Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria da pena aplicada, com o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a consequente fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório.

Dito isso, a
materialidade
do delito restou comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado nº 55117546 (ID 13940084, p. 06/10), do Boletim de Atendimento de Urgência (ID 13940084, p. 27) e das provas testemunhais constantes nos autos.

Do mesmo modo, a
autoria
do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, transcrevo o Histórico do Fato constante do Boletim Unificado (ID 13940084, p. 06/10):

ESTA GUARNIÇÃO FOI ACIONADA VIA 190, A FIM DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA DE UMA BRIGA ENVOLVENDO O AVÔ E SEU NETO. SEGUIMOS AO ENDEREÇO INDICADO, ONDE VERIFICAMOS QUE NA RESIDÊNCIA MORAM O CASAL DE IDOSOS ULDA NUNES DE ANDRADE E VALDEMIR ANDRADE. A CERCA DE QUATRO MESES, O NETO DE UDA, DE NOME JOÃO AUGUSTO ANDRADE SILVA, MUDOU-SE PARA A CASA DOS IDOSOS, APÓS SAIR DO PRESÍDIO [...]. NESTA NOITE, OS TRÊS ENVOLVIDOS SE EMBRIAGARAM. OCORREU UMA BRIGA ENTRE VALDEMIR E JOÃO, QUE RESULTOU EM LESÃO EM AMBOS. ENQUANTO REALIZÁVAMOS O ATENDIMENTO NO LOCAL, JOÃO AVANÇOU CONTRA VALDEMIR, LHE AGREDINDO O ROSTO. DE IMEDIATO, CONTIVEMOS JOÃO MEDIANTE O USO DA FORÇA, A SABER, CONTENÇÃO FÍSICA E ALGEMAMENTO. [...] JOÃO DECLAROU QUE A BRIGA SE INICIOU QUANDO ELE FOI DEFENDER SUA AVÓ DE UMA SUPOSTA TENTATIVA DE AGRESSÃO, PERPETRADA POR VALDEMIR. JÁ VALDEMIR, DECLAROU QUE JOÃO CONSOME OS ALIMENTOS DA CASA SEM PEDIR E SEM AJUDAR FINANCEIRAMENTE COM OS GASTOS. POR ESSE MOTIVO, OS DOIS TRAVARAM UMA DISCUSSÃO NESTA NOITE, O QUE IRRITOU JOÃO, LEVANDO O A TOMAR UMA FACA E AMEAÇAR O IDOSO. EM SEGUIDA, JOÃO TERIA AGREDIDO O IDOSO COM SOCOS E CHUTES EM DIVERSAS PARTES DO CORPO, CONFORME DECLAROU VALDEMIR.
[...].

Em Juízo, a vítima, o
Sr. Valdemir dos Santos
, e a testemunha de acusação, o Policial Militar
Daniel Pereira Cruz
, prestaram os seguintes depoimentos, conforme transcrito na sentença (id. 13940154):

Em Juízo, a vítima Valdemir dos Santos confirmou integralmente suas declarações prestadas na esfera inquisitiva, relatando que, na data dos fatos, havia saído para consumir bebidas alcoólicas na companhia de seu neto, ora acusado.

Asseverou que, ao retornarem à residência, durante o período noturno, dirigiu-se ao seu quarto para descansar, ocasião em que, sem qualquer motivo aparente, foi surpreendido por agressões físicas desferidas pelo acusado.

Corroborando com tal assertiva, em Juízo, a testemunha Daniel Pereira Cruz, policial militar responsável por atender a ocorrência, confirmou integralmente os fatos narrados na esfera inquisitiva, relatando que foi acionado para intervir em conflito envolvendo avô e neto.

Assevera que, ao chegar ao local, rapidamente identificaram os envolvidos e iniciaram a coleta de informações para registro da ocorrência, a qual durante esse procedimento, o acusado, de maneira abrupta, desferiu um novo golpe no rosto da vítima, o que ensejou sua imediata condução à delegacia de polícia.

Corroborando com os dizeres da vítima e da testemunha, o Boletim de Atendimento de Urgência (ID 13940084, p. 27) constatou as lesões corporais sofridas, atestando que a vítima apresentava
“trauma na região das pernas e escoriações na região da barriga”
, referindo
“dores em todo o corpo após ter apanhado do neto”
.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque, as palavras coerentes da vítima, somadas ao depoimento esclarecedor do policial militar que atendeu à ocorrência e presenciou uma das agressões, bem como ao documento médico que demonstra a existência das lesões, comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

Ademais, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da vítima ou qualquer indício de que o ofendido tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado, pelo contrário, seus dizeres estão corroborados por outros elementos constantes nos autos.

Assim, a palavra do ofendido, que possui fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, no presente caso, guarda similitude com as demais provas, em especial o depoimento da testemunha policial e o laudo pericial que confirmou a lesão corporal.

No que concerne à alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa, ressalto que, para a configuração dessa excludente de ilicitude, é necessário que haja injusta agressão, atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária. Vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25.
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Dito isso, pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos, verifico que não restou demonstrada, no momento dos fatos, a injusta agressão atual e iminente por parte da vítima que justificasse a conduta do apelante.

Isso porque, ainda que se considerasse a versão do réu de que interveio para defender sua avó de uma suposta agressão por parte da vítima, sua conduta posterior descaracteriza por completo a excludente de ilicitude.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial (ID 13940144), confessou ter desferido um soco no rosto da vítima já na presença dos policiais militares. Esse fato foi cabalmente confirmado pelo depoimento em juízo do policial Daniel Pereira Cruz.

Desse modo, a agressão ocorreu quando a situação já estava sendo mediada pelos agentes da lei, o que demonstra que não havia mais agressão atual ou iminente a ser repelida. A continuidade da ação agressiva, desferindo um golpe contra seu avô, pessoa idosa, na presença da guarnição policial, configura, no mínimo, um manifesto excesso, que afasta a caracterização da legítima defesa.

Em outras palavras, mesmo que houvesse uma situação inicial de entrevero, a reação do acusado foi desproporcional e perpetuada mesmo após cessado qualquer risco.

Portanto, não comprovada a ocorrência de injusta agressão, atual ou iminente, e constatado o excesso na conduta do agente, é inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Logo, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
João Augusto Andrade Silva
pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, não merecendo prosperar o pleito absolutório do apelante.

Prosseguindo, passo à análise do capítulo referente à dosimetria da pena e ao regime prisional, em que a defesa postula a redução da pena-base, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime mais brando para início de cumprimento de pena.

Nesse ponto, verifico que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base nos seguintes termos (ID 13940154):

O réu é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que, utilizada duas condenações com trânsito em julgado para os fins de reincidência, valho-me de uma2 para, na primeira fase da dosimetria da pena, aplicar em desfavor do acusado, consoante entendimento do
STJ
(por todos, vide o REsp 1437411/SP).

Não há elementos fidedig­nos acerca de sua
conduta social
e
persona­lidade
, pelo que dei­xo de aquilatar esses da­dos, face à ausência de provas nos autos. No tocante ao
motivo do crime
e as suas
circunstân­cias
, enten­do que essas não ultrapassaram o próprio juízo de adequa­ção típi­ca, não incidindo em seu des­favor. Igualmente no tocante às
consequências
. O
comporta­mento da víti­ma
, por fim, não milita em seu prejuízo.

Assim, arbitro a pena base em 1 ano e 4 meses e 15 dias meses de detenção.

Nessa senda, a utilização de condenações definitivas diversas para caracterizar, concomitantemente, os maus antecedentes na primeira fase e a reincidência na segunda fase da dosimetria da pena é prática consolidada e não configura
bis in idem
. Havendo múltiplas condenações transitadas em julgado, é lícito que uma seja utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais e as demais para agravar a pena pela reincidência.

Dessa forma, a valoração negativa da circunstância judicial dos
maus antecedentes
foi devidamente fundamentada pela existência de condenação penal definitiva anterior (Processo nº 0001978-49.2019.8.08.0001), distinta daquelas utilizadas para configurar a reincidência, o que justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Ainda quanto à pena-base, a defesa postula sua redução, sob o fundamento de que o
quantum
de aumento foi desproporcional no presente caso.

Nessa ponto, saliento que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
”
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Sob tal perspectiva, verifico que foi utilizado patamar fracionário excessivamente oneroso, sem fundamentação para tanto, tendo em vista que foi estabelecido o aumento de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção em razão de uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, sendo que a pena abstrata de tal delito varia de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Logo, tenho por necessário redimensionar a pena-base do réu mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, fixando-a em
07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.

Passando-se para a segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o juízo
a quo
deixou de aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea e aplicou as agravantes da reincidência (art. 61, I, do CP) e do crime cometido contra idoso (art. 61, II, “h”, do CP).

Nesse ponto, a defesa pugna pelo reconhecimento da circunstância da confissão espontânea,
o que merece ser acolhido.

Isso porque, o apelante, em seu interrogatório, admitiu ter desferido um soco na vítima, alegando ter agido sob o manto de uma excludente de ilicitude (legítima defesa), o que caracteriza a chamada “confissão qualificada”, devidamente aceita por nossa jurisprudência pátria, devendo ser considerada como atenuante de pena, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA Nº 545/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal). 2. Ocorre que esta Quinta Turma, analisando tal ponto, no julgamento do RESP n. 1.972.098/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes
. 3.
No presente caso, percebe-se a ocorrência da confissão qualificada, uma vez que, embora o acusado tenha reconhecido a agressão a vítima (puxão de cabelo), arguiu que o fez por legítima defesa, o que enseja, mesmo ausente contribuição efetiva para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento acima, a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do CP.
4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.218.264; Proc. 2025/0213472-8; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025).

Logo, reconheço a circunstância atenuante de pena da confissão espontânea,
compensando-a
com a circunstância agravante da reincidência.

Por sua vez, diante da presença da circunstância agravante de o crime ter sido cometido contra idoso (art. 61, II, “h”, do CP), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em
08 (oito) meses e 08 (oito) dias de detenção
.

Enfim, na terceira fase, inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva de João Augusto Andrade Silva em
08 (oito) meses e 08 (oito) dias de detenção
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, diante do quantum de pena fixado e da reincidência do acusado,
fixo o regime semiaberto
para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c” (
a contrario sensu
) e § 3º, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do recorrente para
08 (oito) meses e 08 (oito) dias de detenção,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
mantendo-se incólumes os demais termos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 4 de novembro de 2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)